Tribunal: TCU
Processo: 010.275/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento destinado a apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados na negociação e celebração de acordo de leniência em nome do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 12.846/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, autuado nos termos do art. 1o, § 2o, da INTCU 74/2015, destinado a apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, ante a negociação e celebração de acordo de leniência em nome do Poder Executivo Federal, nos termos da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos art. 157, do Regimento Interno deste Tribunal e 47 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. ordenar o sobrestamento deste processo para aguardar a normatização, no âmbito interno, dos procedimentos deste Tribunal, de modo a adequá-los aos procedimentos de atuação conjunta prevista na Terceira Ação Sistêmica definida no Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Supremo Tribunal Federal, Controladoria-Geral da União, Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Tribunal de Contas da União, nos termos constantes da Comunicação da Presidência de 5/8/2020; 9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro que promova o devido registro e acompanhamento da matéria.